Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-50.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001626-50.2018.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALDIONOR ROCHA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JOSE
ALEJANDRO LESTEIROIN REINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001626-50.2018.8.26.0020/50000 -Voto no 22.039
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1001626-50.2018.8.26.0020/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: VALDIONOR ROCHA DOS SANTOS
Embargado: JOSE ALEJANDRO LESTEIROIN REINA
Juiz Dr. Claudio Salvetti D'Angelo
Voto n. 22.039

Embargos de declaração. Ação de consignação em
pagamento. Acórdão que negou provimento ao apelo do
embargante. Omissão e erro material. Vícios inexistentes.
Irrelevância da indicação da conta da companheira do credor
na contestação. Parcelas devidas, em princípio, no domicílio
dos devedores, diante da ausência de pactuação em contrário.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 63/66, que negou provimento ao apelo do
embargante. Sustenta o embargante que o acórdão embargado contém
omissão e erro material, pois fundado na falta de indicação da conta bancária
para pagamento, quando esta foi, na verdade, indicada na contestação (fls.
34). Aduz que se ausentou por três meses em razão de prisão injusta.
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, erro material,
omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo do
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001626-50.2018.8.26.0020/50000 -Voto no 22.039
3
Com efeito, a conta indicada pelo embargado
em sua contestação foi a de sua companheira e a argumentação do acórdão
embargado é construída em torno do fato de que não havia pactuação nesse
sentido no compromisso de compra e venda, de modo que as parcelas
subsequentes às duas primeiras, estas sim pagas na conta referida, seriam
devidas, em princípio, no domicílio dos embargados. Destarte, cabia ao
embargante buscar sua satisfação e, com o seu desaparecimento, justificou-se
a propositura desta ação consignatória, mesmo porque os embargados
alegaram que a companheira lhes informou a ruptura do relacionamento com
o embargante.
Conforme lá se expressamente asseverou:
“Citado, o réu afirma que o próprio autor
reconhece acordado entre as partes que os pagamentos deveriam ser
realizados em conta corrente de Jéssica, que alega ser sua amásia,
requerendo que os depósitos voltem a ser efetuados na conta informada. Em
réplica, porém, o autor afirma que foi informado por Jéssica a respeito da
separação do casal e que o réu parou de atender às suas ligações. Pois bem.
Em primeiro lugar, ao contrário do quanto afirmado pelo réu, o autor em
nenhum momento reconhece que havia sido acordado o pagamento de todas
as parcelas em conta de terceiro, admitindo apenas que os dois primeiros
depósitos deveriam ser assim realizados. E o réu nada explica a respeito da
alegação de que não foi maisencontrado pelo devedor. E, se é assim, nada
disposto a respeito do local do pagamento no compromisso de compra e
venda firmado (fls. 13/15) e ausente preliminar de cerceamento de defesa,
incide, na espécie, o art. 327 do Código Civil, que estabelece que se efetuará
o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001626-50.2018.8.26.0020/50000 -Voto no 22.039
4
diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou
das circunstâncias. A hipótese, portanto, é do art. 335, II, do Código Civil,
que autoriza o cabimento da consignação 'se o credor não for, nem mandar
receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos'.”
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator